Tribunal: TJMT
Processo: 1001165-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1001165-87.2020.8.11.0000
Recorrente: EDITORA TANTATINTA LTDA – EPP e ELAINE CANIATO ARANTES
Recorrido: BANCO DO BRASIL S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por EDITORA TANTATINTA LTDA – EPP e ELAINE CANIATO ARANTES (id 47098474) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 40380493):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS – POSSIBILIDADE – QUERELLA NULLITATIS – AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO – PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO I - Por mais que os agravantes insistam que o título que embasa a execução está prescrito, a questão acerca da prescrição já foi rejeitada em uma primeira oportunidade por esta Corte, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento de no 1001260-25.2017.8.11.0000Não há óbice à efetividade dos atos expropriatórios inerentes ao feito executivo quando os Embargos à Execução não forem dotados de efeito suspensivo. II - Além de não haver prova nestes autos de que os valores penhorados envolveram numerários relativos à pensão de menor estranho à lide, a decisão proferida pelo juízo singular em 17/09/2018 (Sistema Primus) reforça a tese de que não há penhora sobre valores relativos à alimentos, na medida em que excluiu do montante constrito o valor originário da referida pensão.” (TJMT, RAI 1001165-87.2020.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/04/2020)
Os Embargos de Declaração id 40441986 foram rejeitados, conforme acórdão id 44287474.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, alegando que “quanto à contrariedade a legislação federal, invocamos os arts. 489, § 1o , IV e 489, § 3o do NCPC como princípio de interpretação das decisões judiciais (conjugar elementos de fato e de direito e atentar estritamente às disposições legais, para que a tutela jurisdicional seja idêntica à regra de direito material)”, postulando pelo reconhecimento da “prescrição simples”, asseverando que jamais postulou pelo pronunciamento da prescrição intercorrente.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, aduz que “já houve bloqueio online dos valores executados e que a Recorrente está diante de iminente falência se não for atendida a tempo, ainda mais pelo fato de um dos sócios estar com neoplasia maligna conforme anexamos para requerer prioridade de tramitação.”
Recurso tempestivo e isento de preparo, conforme certidões id 47163045 e 47187981.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que, embora alegue que não houve análise da tese que busca o reconhecimento da “prescrição simples”, o acórdão assim fundamentou (id 35960460):
“(...) Ademais, por mais que os agravantes insistam que o título que embasa a execução está prescrito, a questão acerca da prescrição já foi rejeitada em uma primeira oportunidade por esta Corte, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento de no 1001260-25.2017.8.11.0000, que restou assim ementado:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL INTERROMPIDO PELO DESPACHO DE CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - DECISÃO MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDO. I – No presente caso, não há por onde reconhecer a prescrição simples, tendo em vista que o prazo quinquenal da prescrição foi interrompido pelo despacho do magistrado que determinou a citação dos executados, nos termos do inciso I, do art., 202 do Código Civil. II- De outro modo, também não merece guarida a tese de prescrição intercorrente, porquanto o agravado, durante toda a demanda, obedeceu aos comandos do magistrado no sentido de realizar as diligências necessárias ao recebimento do valor executado, não restando comprovada sua inércia, jamais podendo culminar em penalidades às partes a morosidade do próprio judiciário”.
Registre-se que o referido aresto transitou em julgado em 16/02/2018, sendo defeso, portanto, a reanálise da matéria.”
Ou seja, houve análise da prescrição simples e da prescrição intercorrente em recurso anteriormente aviado, sendo impossível nova análise ante a preclusão que atinge a matéria, afastando a probabilidade do direito invocado.
E ainda, ao fundamentar qual seria o perigo da demora no caso concreto, aduziu que existe “risco de falência da empresa”, mas não trouxe qualquer comprovação de tais assertivas.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 23 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi
Recurso Extraordinário interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1001165-87.2020.8.11.0000
Recorrente: EDITORA TANTATINTA LTDA – EPP e ELAINE CANIATO ARANTES
Recorrido: BANCO DO BRASIL S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por EDITORA TANTATINTA LTDA – EPP e ELAINE CANIATO ARANTES (id 47098482) com fundamento no art. 102, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 40380493):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS – POSSIBILIDADE – QUERELLA NULLITATIS – AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO – PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO I - Por mais que os agravantes insistam que o título que embasa a execução está prescrito, a questão acerca da prescrição já foi rejeitada em uma primeira oportunidade por esta Corte, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento de no 1001260-25.2017.8.11.0000Não há óbice à efetividade dos atos expropriatórios inerentes ao feito executivo quando os Embargos à Execução não forem dotados de efeito suspensivo. II - Além de não haver prova nestes autos de que os valores penhorados envolveram numerários relativos à pensão de menor estranho à lide, a decisão proferida pelo juízo singular em 17/09/2018 (Sistema Primus) reforça a tese de que não há penhora sobre valores relativos à alimentos, na medida em que excluiu do montante constrito o valor originário da referida pensão.” (TJMT, RAI 1001165-87.2020.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/04/2020)
Os Embargos de Declaração id 40441986 foram rejeitados, conforme acórdão id 44287474.
A parte Recorrente apresentou seu recurso extraordinário com pedido de atribuição do efeito suspensivo asseverando que o artigo 93, IX da CF restou afrontado, uma vez que não houve a análise das teses elencadas no Agravo de Instrumento, sendo utilizada “fórmula genérica de interrupção da prescrição, com ilações subjetivas impróprias manutidas pelos doutos Desembargadores do TJMT”, além de reconhecer a “validade da citação por comparecimento espontâneo, como se não lhe faltassem requisitos formais”.
Sustenta que resta demonstrada a repercussão geral no caso concreto ante o interesse jurídico-constitucional para revisar o fato de se ter por interrompida a prescrição só pelo mero despacho inaugural, tema que entende relevante para a coletividade.
Recurso tempestivo e isento de preparo, conforme certidões id 47163045 e 47187981.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que, embora alegue que não houve análise da tese que busca o reconhecimento da “prescrição simples”, o acórdão assim fundamentou (id 35960460):
“(...) Ademais, por mais que os agravantes insistam que o título que embasa a execução está prescrito, a questão acerca da prescrição já foi rejeitada em uma primeira oportunidade por esta Corte, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento de no 1001260-25.2017.8.11.0000, que restou assim ementado:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL INTERROMPIDO PELO DESPACHO DE CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - DECISÃO MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDO. I – No presente caso, não há por onde reconhecer a prescrição simples, tendo em vista que o prazo quinquenal da prescrição foi interrompido pelo despacho do magistrado que determinou a citação dos executados, nos termos do inciso I, do art., 202 do Código Civil. II- De outro modo, também não merece guarida a tese de prescrição intercorrente, porquanto o agravado, durante toda a demanda, obedeceu aos comandos do magistrado no sentido de realizar as diligências necessárias ao recebimento do valor executado, não restando comprovada sua inércia, jamais podendo culminar em penalidades às partes a morosidade do próprio judiciário”.
Registre-se que o referido aresto transitou em julgado em 16/02/2018, sendo defeso, portanto, a reanálise da matéria.”
Ou seja, houve análise da prescrição simples e da prescrição intercorrente em recurso anteriormente aviado, sendo impossível nova análise ante a preclusão que atinge a matéria, afastando a probabilidade do direito invocado.
E ainda, ao fundamentar qual seria o perigo da demora no caso concreto, aduziu que existe “risco de falência da empresa”, mas não trouxe qualquer comprovação de tais assertivas.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 23 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi